Tribunal: TJSP
Processo: 2217271-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a incidência de juros de mora a partir do laudo pericial que apurou o valor das benfeitorias. Inconformismo. Tese de que a sentença de liquidação não estabeleceu a incidência de juros moratórios. Desacolhimento. Ausência de expressa previsão no título judicial que não obsta a respectiva aplicação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a incidência de juros de mora a partir do laudo pericial que apurou o valor das benfeitorias. Inconformismo. Tese de que a sentença de liquidação não estabeleceu a incidência de juros moratórios. Desacolhimento. Ausência de expressa previsão no título judicial que não obsta a respectiva aplicação. Juros de mora legais que integram os chamados pedidos implícitos e constituem acessório ao crédito principal. Exegese do art. 322 do CPC. Aplicabilidade da Súmula 254 do STF. Limitação quanto ao termo inicial de incidência sem fundamento legal. Temática pertinente ao cálculo da parcela líquida da condenação que excede os limites da decisão agravada. Agravo desprovido.